Tribunal: TJES
Processo: 5026195-26.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026195-26.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: GILBERTO ONOFRE TEDESCO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5026195-26.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A.

RECORRIDO:
GILBERTO ONOFRE TEDESCO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA A PARTIR DE SENHA PESSOAL FORNECIDA PELO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ter sido vítima de um golpe no seu cartão de crédito, e que no dia 28/02/2024, sua esposa recebeu uma ligação de alguém se passando por representante da empresa Boticário, oferecendo um presente sem custo, mas solicitando o pagamento da taxa de entrega que seria entregue por um motoboy, que informou que o pagamento só poderia ser feito com cartão de crédito. Aduz que durante a tentativa de pagamento, encontrou dificuldades na maquineta e, após várias tentativas, decidiu pegar R$6,00 em dinheiro. Quando entrou em casa, recebeu uma notificação do banco sobre três pagamentos suspeitos realizados em seu cartão: R$5.999,99, R$6.999,99 e R$20.000,00.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
Declaro a inexistência de dívida da parte Autora em face da parte Ré BANCO DO BRASIL S/A e BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A em relação aos valores de R$ 5.999,99 (cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos); R$ 6.999,99 (seis mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos); R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente as três compras em fraude realizadas no dia 28/02/2024 no cartão de crédito do Autor; Condeno, solidariamente, a parte Ré BANCO DO BRASIL S/A e BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A ao pagamento de danos materiais ao Autor consubstanciados na restituição, de forma simples, de todos os valores pagos pelo Autor aos 25/03/2024 da fatura do cartão no total de R$ 32.999,98 (trinta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde o efetivo pagamento e juros legais a partir da citação; bem como ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigidos monetariamente, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e com juros de mora contados a partir desta data.
“

3.
Recurso interposto pelas requeridas, sustentando ilegitimidade passiva. No mérito, alegam que as transações não reconhecidas foram realizadas presencialmente com cartão original e com senha da parte autora. Aduz que em análise, especialmente no extrato da conta corrente da parte recorrida, as transações não foram realizadas fora do perfil do consumidor, sendo impossível atribuir responsabilidade à Instituição.

4. Preliminar devidamente rejeitada. No mérito, no que tange à falha discutida nos autos, observo que, os elementos que constam dos autos apontam para culpa concorrente da instituição bancária. Isto porque, indiscutível a ação da vítima, que caiu no “golpe do motoboy” ao fornecer a senha do seu cartão de crédito ao suposto motoboy.

5.
Dessa forma, é indiscutível
que a própria instituição financeira é igualmente vítima do golpe, fato que associado a existência de comportamento concorrente da vítima para êxito da fraude, não autoriza a indenização a título de danos morais.

6.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos no tocante às demais matérias.

7.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)